Tribunal: TJMT
Processo: 1013169-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013169-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR SANCHEZ - CPF: 346.245.788-80 (ADVOGADO), MARIA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 182.020.711-00 (AGRAVANTE), FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 003.655.191-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL (FAZENDA PIÚVA) – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA/FINANCEIRA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA MANUSCRITA – EXTRATO BANCÁRIO – VIABILIDADE DE PARCELAMENTO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

A simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para que seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017).

Em se tratando de execução de título extrajudicial, envolvendo compra e venda de bem imóvel (Fazenda Piúva), com mais de 16.000 hectares, a menção de percepção de benefício previdenciário não é suficiente para a concessão do benefício, mormente quando o Juízo “a quo” assevera que não foram trazidos elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica e financeira.

À luz do artigo 98, § 6º do CPC, mostra-se possível o parcelamento das custas, sobretudo quando o valor da causa é considerável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA RIBEIRO TEIXEIRA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1044004-19.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de
FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, o Agravante, após demonstrar o cabimento e tempestividade, alega que o agravo se insurge “(...) contra a r. decisão de fls. 223 dos autos da Ação De Execução de Título Extrajudicial cujo processo recebeu o nº 1044004-19.2023.8.11.0002, em trâmite perante a 3ª Vara De Várzea Grande, Mato Grosso, requerendo o seu recebimento, INCLUSIVE NO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, e regular processamento (...)”.

Pede “(...) dispensa do recolhimento das custas perdura até decisão colegiada sobre o tema, seja esta decisão proferida no julgamento deste agravo de instrumento, ou pela via de eventual agravo interno a ser interposto contra decisão do relator”.

Diz que “(...) no caso de denegação da gratuidade de justiça, somente pode ser exigido após o trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade”; que “(...)São evidentes os danos a serem sofridos pela agravante no caso de não reconhecimento da dispensa do preparo até a decisão final do agravo, com a imposição do ônus de recolhimento das custas antes da submissão da questão ao colegiado. Ora, não tendo a parte o numerário para recolhimento nem de parcela das custas, até mesmo o julgamento de seu recurso está fadado a ser inviabilizado ainda no juízo de admissibilidade”.

Defende o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, à luz dos artigos 98 e 99 do CPC, frisando que “(...) De acordo com a posição tradicional, o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça somente depende de manifestação da parte interessada”; que “(...) A gratuidade da justiça é o benefício assegurado pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil, concedido por decisão judicial, à parte que comprovar não ter recursos financeiros para custear o processo. Percebe-se que o benefício, se for concedido pelo juiz, isenta apenas o pagamento de custas e despesas processuais descritas em lei. Entretanto, é extremamente importante observar que não garante advogado gratuito nem as custas inerentes ao profissional”.

Destaca que “(...) O Tribunal Superior Trabalho vem decidindo que a declaração pessoal de pobreza é suficiente para garantir justiça gratuita. Sobre o tema, há a súmula 463, TST, a qual prevê que para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado”.

Acrescenta que “(...) O magistrado em sua decisão indeferiu a gratuidade. Tal situação deve ser analisada, sendo possível o deferimento da gratuidade de justiça integral, bastando demonstrar o comprometimento de boa parte de sua renda. É notório que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do requerente, sendo que a existência de aparente condição econômica privilegiada não afasta o direito, se ausente prova que evidencie a atual possibilidade financeira de ingressar em juízo, sem prejuízo do sustento próprio, ante a insuficiência de recursos disponíveis para tanto”.

Menciona que “(...)a propriedade rural de que é titular a Recorrente, de fato, possui valor expressivo no mercado imobiliário. Entretanto, sua renda mensal de R$1.320,00 ( mil trezentos e vinte reais) proveniente de auxílio previdenciário a idosos é sua única fonte de sustento, complementada pela ajuda financeira de seu filho Maxsuel Ribeiro (aproximadamente R$ 1.000,00 ( mil reais) mensais. Os fatos mencionados na decisão agravada merecem esclarecimento. A agravante não aufere renda advinda da propriedade rural em questão, tratando-se de uma propriedade não desenvolvida, a qual é fruto de herança familiar e não gera retorno financeiro. Ademais, a tentativa de venda da propriedade pelo valor mencionado também não se concretizou, o que corrobora a condição de hipossuficiência da agravante. Os investimentos mencionados, no montante de R$ 350.000,00 na propriedade foram, na realidade, promessa de uma transação (venda de parte da propriedade, 35 hectares, que seriam pagos em investimentos na área remanescente) que acabou por não se concretizar, motivo pelo qual a agravante se viu compelida a buscar a tutela jurisdicional (Número da Ação). Da mesma forma, a venda da propriedade no valor indicado (R$ 1.364.305,00) também não se efetivou, levando à propositura de outra ação judicial sob o nº 1043997-27.2023.8.11.0002, não gerando assim renda efetiva, o que demonstra a falta de renda digna a ser declarada em imposto de renda”.

Requer “(...) – seja reconhecido que a dispensa do recolhimento das custas, prevista no o §1º do artigo 101 do novo Código de Processo Civil – CPC, perdura até decisão colegiada sobre o tema, seja esta decisão proferida neste agravo de instrumento, ou pela via de eventual agravo interno a ser interposto contra decisão do relator. – caso seja identificada a ausência da cópia de qualquer peça ou algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, que seja intimado o advogado, como determina o disposto no artigo 1017, §3º, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC; – o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão guerreada, concedendo-se a gratuidade de justiça integral para a prática de todos os atos processuais, sob pena de cerceamento de acesso ao poder judiciário, afrontando o princípio da ampla defesa e contraditório, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso. - A concessão do benefício da gratuidade da justiça à Recorrente, com a consequente suspensão das custas processuais e demais despesas judiciais; - De forma subsidiária, no caso do não deferimento da gratuidade , considerando a atual situação econômica do agravante, requer o pagamento no final do processo, ou o parcelamento da mesma conforme dispõe o artigo 98 do CPC, §6º. - Ao final, requer o Agravante, “data maxima venia” seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para o fim de se REFORMAR a r. decisão ora atacada, devendo-se aguardar no mínimo que toda e que busque por seus direitos (...)”.

O pleito liminar foi concedido parcialmente, apenas para que seja concedida a oportunidade de parcelamento.

Em razão da decisão, foi interposto Agravo Interno.

Sem contrarrazões, eis que não consubstanciada a angularização processual.

Em sede de informações, o Magistrado de primeiro grau noticiou a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1044004-19.2023.8.11.0002, proposta por MARIA RIBEIRO TEIXEIRA, em desfavor de
FABIO ALEX TAQUES FIGUEIREDO
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

Frise-se novamente, que qu
anto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Assim, a meu viso, mostra-se insubsistente a alegação de que a declaração de hipossuficiência seja suficiente à concessão do benefício.

Ademais, no caso, tenho que, “a priori”, o fato da Agravante ser beneficiário de aposentadoria pelo INSS, não induz, necessariamente, ao deferimento do pedido de gratuidade, uma vez que a relação negocial objeto da ação é incompatível com a alegação de hipossuficiência, pois o negócio envolvido possui valor considerável, não se mostrando estapafúrdia a conclusão do Juízo “a quo”.

A propósito, verifica-se das informações do Magistrado “a quo” que houve determinação de emenda da inicial para correção do valor da causa e comprovação dos recursos, juntando-se Declaração de Imposto de Renda, comprovantes de receitas e despesas atualizadas.

E que
não houve a juntada dos documentos solicitados
, mas somente “
extrato do benefício previdenciário
, extrato bancário e declaração
manuscrita de isenção de imposto de renda”.

Com essas considerações, há que ser mantida a decisão de indeferimento, pois a existência de benefício previdenciário não é fator determinante para o deferimento da gratuidade, eis que o valor da causa não guarda compatibilidade com a verba previdenciária.

A esse respeito, diga-se que não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, prevalece os argumentos da decisão impugnada, lançados pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de que a Demandante/Agravante é fazendeira, criadora de semoventes e investiu alta importância (R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) na fazenda. Assim, por mais que junte documento de recebimento de benefício previdência, tal fato não a isenta do pagamento das custas, eis que a demanda aponta venda do bem imóvel, por R$ 1.364.205,00, fato que afasta a hipossuficiência econômica/financeira da Agravante.

Destaque-se, todavia, que, apesar de não concordar com os argumentos da Agravante no sentido de que a mera declaração de hipossuficiência seja suficiente para o deferimento da gratuidade perseguida, também considero necessário propiciar o acesso à justiça, de modo que defiro o pedido para que os encargos sejam parcelados, de acordo com o artigo 98, § 6º do CPC.

Impõe consignar que o Agravo Interno interposto apenas manifesta discordância com a decisão, não trazendo novos elementos que induzam a reforma da decisão exarada em sede liminar.

Ante o exposto, no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
apenas para

viabilizar o parcelamento, nos termos do artigo 98, § 6º do CPC, permanecendo incólume os demais termos da decisão combatida.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024